Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013202-49.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSUÉ VICENTE DE BARROS - ME em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
A Embargante alega que o decisum é omisso, haja vista que as fotos juntadas demonstram que a obra não estava paralisada e, ao suspender a execução desta, “está tendo prejuízos, pois os materiais e empreiteiros estão parados”, além de assegurar que “a construção está no local exato de seu terreno”.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconsiderada a decisão embargada.
Contrarrazões sob o ID 51687996.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Extrai-se dos autos que a Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por RCM AGROPECUÁRIA LTDA. – ME, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.
Em suas razões recursais, a Embargante aduziu que “há erro na localização do seu imóvel, com o imóvel da decisão, já que o imóvel motivo da lide é o que quadra 69 e o imóvel do Agravante está na quadra 70 do loteamento denominado Jardim Paula II”.
Sustentou que o cumprimento da ordem judicial culminará na paralisação da obra e lhe acarretará diversos danos, como a destruição do muro, a perda do material que se encontra no local, os valores pagos aos empreiteiros, entre outros, tudo por culpa exclusiva da Agravada, pois não tomou as providências legais de localização de seu imóvel, prestando informações errôneas ao Poder Judiciário.
Alegou que é legitimo proprietário do lote 01-A, da quadra 70, do loteamento denominado Jardim Paula II, conforme autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo do Município de Várzea Grande – MT.
Ressaltou que jamais cometeu esbulho ou invasão em área da Agravada, pois é o legitimo possuidor e proprietário do terreno onde está construindo.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
O pleito liminar foi indeferido ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
A Embargante alega que o decisum é omisso, haja vista que as fotografias juntadas demonstram que a obra não estava paralisada e, ao suspender a execução desta, “está tendo prejuízos, pois os materiais e empreiteiros estão parados”, além de assegurar que “a construção está no local exato de seu terreno”.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, isso porque, ao analisar o pedido liminar consignei que não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão da suspensividade, haja vista que não está demonstrado que o lote, no qual a Embargante está construindo, está localizado na Quadra 70, do loteamento Jardim Paula II, na cidade de Várzea Grande.
Ao contrário do alegado pela empresa Recorrente, constata-se das imagens de ID 32769524 e seguintes – ação principal - que o terreno em discussão fica na Quadra 69, o qual é de propriedade da Recorrida, o que afasta a probabilidade do direito em que assenta o pedido.
Embora a Embargante tenha juntado, neste momento processual, imagens que demonstram que a obra está em andamento, tal fato, por si só, não comprova o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo; ao contrário, caso os pedidos da Ação de Reintegração de Posse sejam julgados procedentes, a Embargante perderá tudo o que construiu.
Dessa forma, pelo menos neste momento de cognição sumária, entendo que deve ser mantida a decisão, uma vez que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo.
O caso, portanto, não se trata de omissão na decisão combatida, mas sim, do inconformismo do Embargante com o resultado obtido na fase de cognição sumária do Agravo de Instrumento.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora